Tribunal: TJMT
Processo: 1004498-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
RAI 1004498-13.2021.8.11.0000
Vistos,
Ademir Rech peticiona nos autos (Id. 80973478) requerendo reconsideração de decisão que indeferiu o efeito ativo requerido no recurso de agravo de instrumento (Id. 80567962).
Na espécie é aplicável o princípio da fungibilidade recebendo pedido de reconsideração como Agravo Interno.
Nessa linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] A despeito da ausência de previsão legal acerca do pedido de reconsideração, a jurisprudência do STJ tem admitido o seu recebimento como agravo interno quando a pretensão é de modificação da deliberação unipessoal. [...]” (STJ - RCD no CC: 153199 DF 2017/0163944-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/11/2017).
Ante o exposto, recebo o pedido de reconsideração como Agravo Interno.
Proceda-se a reclassificação destes autos.
Intime-se o Agravado para se manifestar nos termos do artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator